Tribunal: TJMT
Processo: 1029286-02.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029286-02.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 03.021.847/0001-40 (APELANTE), AGNALDO KAWASAKI - CPF: 329.525.201-78 (ADVOGADO), TRESCINCO VEICULOS PESADOS LTDA - CNPJ: 00.950.022/0001-12 (APELANTE), NASSER HUSSEIN FARES - CPF: 143.395.951-87 (APELADO), MARDEN ELVIS FERNANDES TORTORELLI - CPF: 531.699.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO KAWASAKI - CPF: 015.199.181-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – INVIABILIDADE – TEMA 1076 DO STJ – ARBITRAMENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA – ART. 80, §2º DO CPC –
RECURSO PROVIDO
.

Segundo Tema 1.076 do STJ, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Portanto, não é cabível a apreciação equitativa simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor.

Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada mesmo que o valor final da verba seja elevado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1029286-02.2020.8.11.0041

APELANTES:

TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA E OUTRO

APELADO:

NASSER HUSSEIN FARES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TRESCINCO DISTRIBUIDORA DE AUTOMÓVEIS LTDA
e
TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA (AMBAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)
, contra sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Vandymara G.R. Paiva Zanolo
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1029286-02.2020.8.11.0041
,
ajuizada por
NASSER HUSSEIN FARES
, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados por equidade em R$20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do art. 85, § 8º do Código de Processo Civil.

Os apelantes, em suas razões recursais, aduzem que “
Trata-se de ação ordinária de cobrança proposta pelo Recorrido, com o objetivo de receber os valores representados por dois cheques, sendo: “cheque número 014780 – 01/12/2014 – valor R$ 500.000,00” e “cheque número 014660 – 13/10/2014 – valor R$ 1.000.000,00
” (sic).

Informam que apresentaram contestação, aduzindo, dentre outros argumentos, a incompetência do juízo e a prescrição, todavia, a magistrada “
proferiu o despacho saneador, não reconhecendo as preliminares arguidas na contestação
” (sic).

Sustentam que interpuseram agravo de instrumentos “
para que fosse declarada a prescrição do direito pretendido pelo Recorrido e a incompetência do Juízo a quo para processar a ação de cobrança, ordenando a sua submissão à Recuperação Judicial
” (sic), que foi provido em 15/15/2021 para determinar que o que é buscado pelo recorrido na presente ação de cobrança se submetesse aos efeitos da Recuperação Judicial das mesmas.

Explanam que “
Em 09/11/2022, a Juíza a quo reconheceu que o Recorrido deve realizar a habilitação retardatária junto ao Juízo onde se processa a Recuperação Judicial, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito e condenando o Recorrido ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
” (sic).

Sustentam que “
os honorários advocatícios não devem ser fixados por apreciação equitativa em causas de alto valor, devendo serem fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa
” (sic).

Noticiam que com “
o julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu inviabilidade de fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados
” (sic).

Argumentam que “
o Código de Processo Civil de 2015, estabelece que a fixação dos honorários advocatícios por equidade será realizada de forma excepcional, quando havendo ou não condenação o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou o valor da causa for muito baixo
” (sic).

Todavia, salientam que “
este não é o caso dos autos, haja vista não se tratar de proveito econômico inestimável, irrisório ou de valor de causa baixo, não podendo, portanto, ser mantida a fixação dos honorários advocatícios por equidade
” (sic).

Assim sendo, pugnam para que seja reformada a r. sentença, para alterar a base de cálculo dos honorários para percentual mínimo de 10% e máximo de 20% do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e § 6º do CPC, em consonância com a recente jurisprudência e entendimento consolidados pelo STJ e o entendimento fixado no Tema 1.076/STJ (Id. 168530706).

As contrarrazões não foram ofertadas, conquanto devidamente intimado (Id. 168530710).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Flávio Cezar Fachone
, deixar de se manifestar por ausência de interesse Ministerial (id. 177658181).

O preparo foi recolhido (Id. 168530708).

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 25 a 27/10/2023, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por estar
intempestivo
, haja vista que deverão ser formuladas por meio de peticionamento eletrônico nos respectivos autos, no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas que antecederem o horário de início da sessão virtual designada, segundo previsto no §2º do art. 4º da Portaria n° 298/2020-PRES.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se a verba sucumbencial foi fixada de forma adequada ao caso concreto.

Em relação à técnica de arbitramento dos honorários sucumbenciais, o Código de Processo Civil dispõe o seguinte:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação
, do
proveito econômico
obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar da prestação do serviço;

III - a natureza e importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º."

Depreende-se que, pela literalidade da lei, a fixação dos honorários advocatícios por equidade somente ocorre nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo.

Ademais, a Corte Cidadã entende que deve ser atendida a literalidade do art. 85 do CPC, não sendo devida à apreciação por equidade da verba sucumbencial simplesmente em razão do alto valor da demanda ou do proveito econômico obtido pelo vencedor.

A propósito, esse entendimento foi consolidado com o julgamento do Tema Repetitivo nº. 1.076 do STJ, conforme a tese firmada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

No caso em comento, a magistrada
a quo
não agiu com o costumeiro acerto ao fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Assim, a incidência do percentual mínimo para a determinação dos honorários advocatícios é mais adequada, mesmo que o valor final da verba seja elevado, tendo em vista que o valor da causa não é baixo, tampouco o proveito econômico obtido pelo recorrido revela-se irrisório.

Trago à lume jugados deste Sodalício que fixaram os honorários em 10% sobre o valor da causa,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA QUE DEIXOU DE DELIMITAR A PROPORÇÃO A SER PAGA POR CADA CONTESTANTE VENCIDO – PRETENSÃO DE DELIMITAÇÃO – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 87, § 2º, DO CPC – APLICAÇÃO DE MULTA EM SEDE DE REITERADOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA – FIXAÇÃO POR EQUIDADE QUE APENAS SE JUSTIFICA QUANDO O VALOR DA CAUSA FOR INESTIMÁVEL, IRRISÓRIO OU MUITO BAIXO –
CASO EM QUE INCIDE O ART. 85, § 2º, DO ESTATUTO PROCESSUAL – MODIFICAÇÃO PARA PERCENTUAL SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. A verba honorária é devida de forma solidária, por aplicação do disposto no § 2º do artigo 87 do CPC, na hipótese de a sentença silenciar quanto à distribuição proporcional. A interposição de recurso protelatório vai de encontro ao princípio da boa-fé processual (arts. 5º e 6º do CPC), o que justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.
Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, em regra, com observância dos limites percentuais e da ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC, sendo subsidiária a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC
.”
(N.U 1003350-31.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA –
FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE – TEMA 1.076 DO STJ – ELEVADO VALOR DA CAUSA – ARBITRAMENTO PELO CRITÉRIO GERAL - §2º DO ART. 85 DO CPC
– ACÓRDÃO RETIFICADO – JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Com fundamento no artigo 1.030, II, do CPC, em razão do julgamento do Recurso Especial n.º 1.850.512/SP, é de rigor o exercício do juízo de retratação positivo, a fim de adequar o acórdão ao posicionamento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 1076),
segundo o qual a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência por apreciação equitativa não é permitido quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, sendo obrigatório, nessas hipóteses, a observância da regra geral prevista nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC
.”
(N.U 1021883-08.2020.8.11.0000, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 01/12/2022, Publicado no DJE 05/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE (ART. 85, § 8º, DO CPC)– INVIABILIDADE – APLICAÇÃO DO § 2º DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO. Se o valor da causa não é irrisório ou inestimável, e tampouco ínfimo o proveito econômico, o arbitramento da verba honorária não se dá por equidade (art. 85, § 8º, do CPC). “1. Para fixação dos honorários sucumbenciais, deve-se observar "a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II)
segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo
: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)" ( REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).” (AgInt no AREsp 1853151/SP).”
(TJ-MT 00382739320108110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 16/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2022)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para alterar a base de cálculo para 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023